Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-10.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL § 13o E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOLO DEMONSTRADO DE DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal e o descumprimento de medida protetiva, na forma narrada na denúncia, por meio do depoimento da vítima, depoimento do filho do acusado e laudo pericial, tendo o réu segurado no braço da vítima e a empurrado de forma a ocasionar corporal, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.